Tribunal: TJDFT
Processo: 0714736-52.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL E LAUDO PERICIAL. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE CREDIBILIDADE. DOLO. CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do delito de lesão corporal, praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se a prova constante dos autos é suficiente para a comprovação da materialidade e autoria do delito descrito na denúncia; e (ii) verificar a possibilidade de desclassificação para a modalidade culposa (artigo 129, § 6°, do Código Penal).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alteração dos fatos pela vítima, em Juízo, em detrimento da versão dada em sede inquisitorial, não tem o condão de obstar a condenação, tendo em vista que, nos crimes de violência doméstica, é recorrente a tentativa de retratação da vítima por razões emocionais, sociais ou econômicas, o que exige análise crítica e cautelosa pelo julgador.
4. A palavra da vítima em sede policial é coerente, detalhada e corroborada por outros elementos presentes nos autos, como o laudo pericial e o depoimento do policial militar que laborou no caso, de forma que o conjunto probatório é robusto e suficiente para a condenação.
5. As agressões sofridas pela vítima, descritas como socos e puxões de cabelo, revelam a presença do dolo de lesionar, o que impede a desclassificação do delito para a modalidade culposa.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 77 e 129, § 6° e § 13; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Apelação Criminal no 0001380-04.2019.8.07.0008, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 18.03.2021, DJE 30.03.2021.